Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-47.2017.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002277-47.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Jeane Aparecida da Silva (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), Marcos Teixeira Medeiros (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE), JEANE APARECIDA DA SILVA (APELADO), MARCOS TEIXEIRA MEDEIROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E III C.C ART. 14, II, DO CP] – ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PRETEXTADO – ART. 593, III, ‘D’, DO CPP – SUBMISSÃO DA RÉ A NOVO JULGAMENTO –

VIABILIDADE – O JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISO NO ART. 483, III, DO CPP NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES

STJ [
HC No 313.251
]
–
POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL – CONTROLE EXCEPCIONAL DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO JÚRI, COM O FIM DE EVITAR ARBITRARIEDADES E EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICABILIDADE –

NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO

TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

O STJ preleciona que: “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri, em 2o grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do acusado. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.” (AgRg no AREsp 643.315/SP, 6a T, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)

Revelando-se contrária a prova dos autos, a absolvição da acusada pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, devendo, portanto, ser submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 490 combinado com artigo 564, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 2277-47.2017.8.11.0022 (Código 64138) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Jeane Aparecida da Silva
foi submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo absolvida do crime disposto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e III combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (sentença – Id. 8018691).

Não se conformando com os termos da sentença do Tribunal do Júri, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer reforma da sentença, visando que seja a apelada submetida a novo julgamento, sob a alegação que a decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos (Ids. 8018703 e 8018704).

Em sede de contrarrazões,
Jeane
requer a negativa de provimento ao recurso ministerial, com a manutenção da r. sentença do Tribunal do Júri (Ids. 8018708 e 8018709).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do
Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 8246910), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Tentativa de homicídio qualificado – Ré absolvida pelo Conselho de sentença – Irresignação ministerial: Requestada anulação do julgamento decorrente da evidente contradição nas respostas dos quesitos – Ocorrência – Contradição não dirimida pelo ilustre Julgador – Decisão dos jurados claramente contrária às provas existentes nos autos –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra o veredicto que absolveu
Jeane Aparecida da Silva
.

Pleiteia, em suas razões recursais, a cassação do veredicto e a submissão da acusada a novo julgamento ao fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em juízo de prelibação, observo que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual conheço da apelação interposta.

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a irresignação ministerial merece prosperar.

Vejamos.

Submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade e a autoria do crime, entretanto, absolveram a apelada, sendo que os quesitos foram assim propostos: (Id. 8018698)

“TERMO DE QUESITAÇÃO

ARTIGO 121, §2o, INCISO II E III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1)
No dia 13 de agosto de 2017, por volta das 20h40min, na residência da vítima, localizada na Rua Cândido B. Leal, Bairro São Sebastião, nesta cidade de Pedra Preta/MT, a vítima Marcos Teixeira Medeiros recebeu um golpe de faca no seu pescoço e lhe foi ateado fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal de fls. 28/30?

2) A ré Jeane Aparecida da silva foi a autora do golpe de faca e da conduta de atear fogo na vítima?

3) A ré assim agindo deu início ao crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no fato da vítima ter sido socorrida com êxito?

4) O jurado absolve a acusada?

[...]

Quesito 1 (04) votos SIM.

Quesito 2 (04) votos SIM.

Quesito 3 (04) votos SIM.

Quesito 4 (04) votos SIM
. [...]”.
(
sic.
)(negritou-se)

Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação da decisão do Tribunal do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, após reconhecida a materialidade e a autoria delitiva, de forma contraditória, foi a apelada absolvida em razão do quesito genérico.

Inicialmente, cumpre registrar que é assegurado ao Júri a soberania de seus veredictos, conforme estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal.

É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, isto é, quando a decisão dos jurados se revelar completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados.

Contudo,
a priori
é importante solucionar a questão relativa à possibilidade da interposição, pelo Ministério Público, da apelação prevista no art. 593, III, d, do CPP, nos casos de absolvição nos termos do art. 483, III, do CPP, introduzido pela Lei n. 11.689/08. Com a introdução do quesito absolutório foram concentradas todas as teses defensivas em um único quesito, podendo os jurados absolverem o acusado, com base exclusivamente na sua livre convicção, independentemente das teses trazidas para discussão em plenário. Houve, portanto, uma simplificação na quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das teses defensivas apresentadas ou mesmo absolver por clemência, não havendo falar, contudo, em ampliação dos poderes do júri.

Assim, indaga-se se após essa mudança, o recurso previsto no art. 593, III, ‘d’, do CPP teria se tornado exclusivo da defesa, sendo vedada a interposição de recurso de apelação ministerial uma única vez, sob a alegação de que a condenação pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto ao ponto, entendo que a absolvição da ré pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassá-la quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.

Entende-se, neste vértice, que a inovação trazida pelo art. 483, III, do CPP não derrogou o art. 593, III, ‘d’, do CPP, não ofendendo a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em segundo grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito da absolvição genérica. Concluir em sentido contrário exigiria a aceitação de que o Conselho de Sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico.

Embora a Corte Superior não tenha, ainda, firmado posição sedimentada quanto ao tema, trago os seguintes julgados nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 593, § 3o, DO CPP. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITAÇÃO. ART. 483, III, DO CPP. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. NÃO OCORRÊNCIA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que, no Tribunal do Júri, podem os jurados absolver o acusado mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria, o art. 483, III, do Código de Processo Penal, apenas facilitou ao juiz leigo acolher teses quaisquer da defesa ou mesmo expressar diretamente seu convencimento final pela absolvição. Houve simplificação dos quesitos, não ampliação dos poderes do Júri. 2. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, § 3o, garante ao Tribunal de apelação o exame, por uma única vez, da conformidade mínima da decisão dos jurados com a prova dos autos e isso não configura desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos. 3. Para a revisão do critério de valoração das provas adotado pelo Tribunal a quo, necessária seria a incursão aprofundada no material cognitivo produzido na instância de origem, o que se mostra incabível na via estreita do recurso especial, em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1442069/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018). 3. Agravo regimental de fls. 1.001/1.009 improvido e agravo de fls. 1.010/1.018 não conhecido.
(
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.834.604 – MG, Rel. MINISTRO NEFI CORDEIRO,

04 de fevereiro de 2020) (Negritou-se)

Contudo, no julgado abaixo o Superior Tribunal de Justiça uniformizando o entendimento decidiu,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. ART. 593, III, D, DO CPP. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. O JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISO NO ART. 483, III, DO CPP NÃO É ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP. [...]” (HABEAS CORPUS No 313.251 - RJ

Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
, Julgado em
28 de fevereiro de 2018)

Por oportuno, no Supremo Tribunal Federal – STF não há uma uniformização, de modo que o tema se encontra em sede de repercussão geral suscitada pelo Ministro GILMAR MENDES no
ARE 1225185 RG / MG - MINAS GERAIS - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2o, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 1225185 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

À luz do noticiado, lecionam
Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima sobre decisão contrária às provas dos autos:

“Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do princípio da soberania do Tribunal do Júri, posto que a decisão dos jurados pode ser contestada quando não encontrar qualquer fundamento nas provas encontradas nos autos.

Assim, por exemplo, se no conjunto probatório não há qualquer prova que leve a crer ser o réu o autor do fato, não podem os jurados condená-lo, da mesma forma que não podem absolvê-lo se, por exemplo, todo o conjunto probatório (perícia, testemunhas etc.) indicar ser ele o autor do crime”.
(BRITO, Alexis Couto de, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima. Processo penal brasileiro, 2a ed.. São Paulo: Atlas, 2014, p. 402)

Fernando Capez:

“[...] a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de condenação que se apoia em versão mais fraca (RT 562/442).”
(
in
, Curso de Processo Penal, 12 ed., 2005, Saraiva, São Paulo, p. 438).

José Frederico Marques ensina:

“Manifesto é o que é certo (quod certum est), segundo STRYKIO. É aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem possibilidade de dúvidas. Sem esses atributos, a discordância entre a prova dos autos e o veredicto não autoriza a rescisão deste.”
(O JÚRI NO DIREITO BRASILEIRO, Saraiva, São Paulo, 1955, p. 193)

Sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, preleciona Eugênio Pacelli:

“[...] Mesmo diante da valorização da convicção íntima dos jurados (correlacionada com a soberania dos veredictos - art. 5o, XXXVIII, c, CF), entendemos que poderá haver excepcional controle para evitar arbitrariedades (mesmo que absolutórias). É que a soberania dos veredictos não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos, por mais que o espírito dos jurados (unânime ou majoritário) esteja correlacionado com a intenção de absolver em ideia genérica de justiça para com o autor ou partícipe do fato. Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição for totalmente dissonante das provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado acaso promovido recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP.”
(OLIVEIRA. Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4.ed. - São Paulo: Atlas, 2012)

Andrey Borges de Mendonça:

“A partir da nova sistemática, não há mais discussões. Deve ser efetuado apenas um quesito genérico. Vale destacar, portanto, que a existência deste quesito genérico acaba por facilitar a defesa do acusado, em atenção à plenitude da defesa, conforme lecionam Eloísa de Souza Arruda e César Dario Mariano da Silva:
“Sustentada mais de uma tese defensiva, não se saberá ao certo qual o fundamento da absolvição, visto que os jurados populares julgam pelo sistema da íntima convicção, não necessitando explicitar as razões do seu convencimento. E a defesa poderá alegar diversas teses, antagônicas ou não, ou até mesmo pedir clemência aos jurados, que poderão acolhê-las, dando ensejo a absolvição.
Com efeito, apresentadas diversas teses, reconhecendo quatro ou mais jurados uma delas, o resultado será a absolvição, mesmo que o motivo do convencimento seja distinto.

[...]

Outra questão que está sendo discutida na doutrina é sobre a obrigatoriedade do quesito genérico sobre a absolvição, mesmo quando já rejeitadas as teses defensivas levantadas pela defesa. Um exemplo facilitará a compreensão da questão. Suponhamos que a defesa somente alegue a negativa de autoria em plenário. Os jurados questionados, respondem afirmativamente aos dois primeiros quesitos, da materialidade e da autoria, dizendo que houve um homicídio e que o réu é o seu autor. Ou seja, já foi afastada, pela votação ao segundo quesito, a única tese defensiva levantada. Neste caso, deve o juiz formular o terceiro quesito, sobre a absolvição do réu? Surgiram dois posicionamentos. Para o primeiro, é necessário, em qualquer hipótese, formular o terceiro quesito, referente à absolvição. Neste sentido leciona Gustavo Badaró: “O quesito sobre a absolvição do acusado é quesito obrigatório.
O novo §2o do art. 483 dispõe que, no caso de resposta positiva aos dois primeiros quesitos, “será formulado quesito...”.
Tal quesito será necessário mesmo em hipóteses nas quais a tese defensiva sustentada em plenário tenha sido rejeitada apenas com a resposta negativa a um dos primeiros quesitos (por exemplo, negativa de autoria)
. Para o segundo posicionamento, o terceiro quesito não é sempre obrigatório. Esta última é a nossa posição. Realmente, analisando o art. 482, parágrafo único, do CPP, verifica-se que
o juiz presidente levará em conta, na elaboração dos quesitos, “os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.”
Ou seja, o juiz presidente não deve quesitar teses que não foram alegadas
pelas partes
–
no caso, pela defesa
. Assim, existindo apenas uma tese defensiva –
de negativa de autoria, por exemplo - , caso esta tese tenha sido afastada pelos jurados, não deve o magistrado formular quesito genérico
(“O jurado absolve o acusado?).
Do contrário, o magistrado estaria quesitando tese defensiva que sequer fora alegada pela defesa – seja autodefesa ou defesa técnica – em violação ao quanto disposto no art. 482, parágrafo único, do CPP. Não pode o juiz suprir, ele próprio, as falhas ou deficiências da defesa, incluindo quesito não alegado pela parte, sob pena, inclusive, de macular sua imparcialidade.
Não bastasse, o parágrafo único do art. 490 dispõe o seguinte: “Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação”.
Referida disposição se aplica perfeitamente à situação sob análise: se os jurados negam a única tese defensiva – de negativa de autoria, por exemplo-, os demais quesitos restaram prejudicados, de sorte que não deve o magistrado continuar a votação dos demais quesitos, sob pena de negar vigência também ao referido dispositivo legal.
Ademais, vale destacar que o art. 495, inciso XIV do CPP –também inovação da Lei 11.689/2008 – determina que na ata de julgamento constem não apenas o relatório e os debates orais como fazia a antiga redação, mas
“os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos”. Assim, a mens legis é que conste da ata todas as teses defensivas e acusatórias. Em outras palavras, não se devem admitir teses “implícitas” ou não discutidas, inclusive para se assegurar o princípio do contraditório, como veremos abaixo. Do contrário, caso o réu venha a ser absolvido pelo quesito genérico de absolvição, como o Ministério Público poderá impugnar esta decisão e fundamentá-la se não há tese explícita?
Nessa hipótese, portanto, a quesitação genérica de absolvição estaria negando vigência ao art. 593, inc, III, d, do CPP, impedindo que o Ministério Público se valha deste recurso.
(Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada – artigo por artigo. Andrey Borges de Mendonça. 2o Ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2009, pg. 111/116-verso) (negritou-se)

A apelação contra a decisão dos jurados é recurso de efeito restrito à cassação do julgado. Portanto, dá a devolução incompleta de conhecimento da causa, já que se limita a verificar se o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, em face das várias teses esposadas pela defesa-técnica, ou autodefesa, e diante das provas colhidas durante a instrução.

Analisando o caso vertente, verifica-se que a insurgência ministerial contra o veredicto do Conselho de Sentença, se dá com base na contradição evidenciada pela resposta que se deu aos quesitos.

Com efeito, os jurados reconheceram a materialidade (da
conatus
) e a autoria delitiva. Contudo, absolveram a acusada
Jeane
, contrariando as provas dos autos, uma vez que a única tese levantada pela defesa foi a de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais.

A acusada, em sua autodefesa (interrogatório), também não alegou nenhuma excludente de molde a ensejar a absolvição acolhida pelos jurados, conforme podemos extrair de seu interrogatório. Vejamos:

“[...] Convive maritalmente com a vítima há dois meses. Que a vítima não se importa que a interrogada faça programas. Que é a interrogada que o sustenta. Que ontem (13/08/2017) ambos estavam em sua residência e estava escuro porque a depoente está há uma semana sem luz. Que ambos começaram a discutir por ciúme, mais dele. Que Marcio provocou a depoente dizendo que iria ficar com outra mulher, então a interrogada estava com um litro de álcool na mão e com uma vela e movida pela raiva que sentiu ao ouvir Márcio dizer que iria ficar com outra mulher, então jogou álcool nele e ateou fogo e após isto jogou uma cadeira nele. Que em momento algum usou uma faca para feri-lo. [...] Que após isto ficou bebendo pinga na oficina lá no trevo próximo ao Cristo, quando a polícia militar chegou e efetuou sua prisão [...]”
(depoimento em sede policial)

O depoimento acima foi prestado pela apelada em sede policial, pois, quando ouvida em juízo, aduziu que não se recordava dos fatos, contudo, reconheceu sua assinatura no depoimento acima transcrito.

Como asseverado, a tese levantada pela defesa em favor da ré, foi a de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, de maneira que, havendo o conselho de sentença reconhecido que a acusada concorreu para a prática de tentativa de homicídio, por certo não poderia absolvê-la, pois os jurados deveriam observar às teses debatidas em plenário, ou emergentes do interrogatório da ré.

Cediço que prevalece, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, o sistema da livre convicção, segundo o qual o convencimento dos jurados é formado pela livre e íntima apreciação das provas.

Todavia, o julgamento deve se ater às provas produzidas e às teses defensivas debatidas em Plenário, decorrentes da defesa técnica ou da autodefesa (interrogatório do réu), com base no relato de testemunhas.

Neste sentido:

“[...] As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença. [...]”
(AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

“[...] O juízo absolutório formado pelo Conselho de Sentença não possui caráter absoluto. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, permite o controle judicial, todavia, por uma única vez, quando a segunda manifestação soberana dos Jurados então se estabilizará. Precedentes do STJ e STF. [...]”
(HC 470.456/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019)

Como asseverado, resta evidente a contradição nas respostas dos quesitos pelos Jurados leigos
, uma vez que, após reconhecerem, por maioria, a autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado na forma de
conatus
(primeiro, segundo e terceiro quesitos), o Tribunal do júri, no quarto quesito, votou positivamente, no sentido de absolver a apelada.

A decisão, portanto, contrariando as provas dos autos acarreta a anulação do julgamento.

Sobre a questão, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial no 643.315 – SP, deixa patente a relativização do quesito absolutório, frente ao conjunto probatório constante nos autos,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 2o, DO CPP. (I) - HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVERSÃO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Sodalício trilha o raciocínio de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri, em 2o grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do acusado. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra ou não ressonância no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 643.315/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015) (negritou-se)

Não bastasse a contrariedade da decisão em relação às provas dos autos, o artigo 490 do Código de Processo Penal determina que, em caso de contradição, o juiz presidente explicará a incoerência aos jurados e submeterá os quesitos novamente à votação. Eis o teor da norma:

“
Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”.

A inobservância da regra redunda na ocorrência da mácula processual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 564 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 564 [...]

Parágrafo único:
Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.
”
(negritou-se)

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Cabe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao reconhecer a existência de contradição entre as respostas aos quesitos formulados, submeter à nova votação todos os quesitos que se mostrem antagônicos, e não somente aquele que apresentou resultado incongruente. [...]”
(REsp 1320713/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014) (negritou-se)

“PROCESSO PENAL – JÚRI – CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DOS JURADOS – SUBMISSÃO À NOVA VOTAÇÃO. – Ocorrendo contradição entre as respostas aos quesitos formulados, deve o juiz-presidente, de acordo com o art. 489, do CPP, submeter novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas antagônicas, explicando antes aos jurados os motivos da contradição. – Recurso provido para anular o julgamento proferido pelo Júri, determinando que se submeta novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas contraditórias.”
(STJ – Resp 126938/PB, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18.12.2000, p.224)

Portanto, a resposta ao primeiro, segundo e terceiro quesitos, onde o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a ocorrência do fato e a autoria do delito, absolvendo a acusada, no quarto quesito, em face da inexistência de teses subsidiárias, demonstra que as respostas foram contraditórias.
In casu
, resta inviável conhecer o fundamento utilizado pelos jurados para absolver a apelada, já que inexistem nos autos apresentação de argumentos que pudessem fazê-lo.

A instituição do Júri, como garantia individual insuprimível pelo constituinte derivado, é soberano em suas decisões. No entanto, essa soberania deve ser entendida que nenhum órgão jurisdicional pode substituí-lo no seu
mister
de julgar crimes dolosos contra a vida. Porém, soberania não é poder absoluto e incontestável. O Júri, como garantia individual, não pode fragilizar o dever estatal de promover a proteção do maior bem individual, que é a vida.

Logo, havendo patente contradição na resposta dos jurados, que mesmo reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas e ausentes outras teses defensivas, absolveram a ré, merece acolhimento o pleito ministerial para determinar a realização de novo julgamento.

Dessa forma, restando comprovada que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária a prova dos autos, bem como, havendo contradição entre as respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, é de rigor que se anule o julgamento.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para determinar a submissão de
Jeane Aparecida da Silva
a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020